Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717287-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS MARTINS DA CRUZ AGRAVADO: ANA LUCIA DIAS MONTEIRO D E C I S Ã O Instada a demonstrar a situação de hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade da justiça nesta esfera recursal, a agravante junta a documentação que acompanha a petição de ID 26287235. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que a agravante é aposentada, conforme qualificação declinada no espelho da declaração de imposto de renda (ID 26287239). Do mesmo documento é possível verificar que a renda anual da agravante, em 2020, foi de R$ 132.928,68 (cento e trinta e dois mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), o que representa proventos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desse modo, a documentação juntada afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, as despesas ordinárias com a família, tais como escola, condomínio residencial e telefonia. Nesse particular, há de se destacar que no rol das despesas há o pagamento de condomínio de imóvel localizado no Guará (ID 26287255), permitindo a conclusão que é de propriedade da agravante, a indicar ainda existência de bens, além do apartamento onde reside no Setor Sudoeste. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento do preparo recursal, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação e das custas processuais na origem, caso vencida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 8 de junho de 2021 19:35:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator